Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. ARTIGO 656 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. Conforme disposto no art. 656 do Código de Processo Civil, a partilha, após transitada em julgado a sentença, pode ser emendada quando tenha ocorrido erro de fato na descrição dos bens, desde que haja concordância de todas as partes.

2. Na hipótese, não se verifica erro na descrição dos bens, mas sim o reconhecimento de controvérsia quanto à propriedade do imóvel, o que não configura erro material. Ademais, o requerimento da parte não está acompanhado da concordância de todos os herdeiros, que também é condição indispensável para a emenda pleiteada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.